Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-46.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o, CPC. "REFORMATIO IN PEJUS". INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO INFRINGENTE EXCEPCIONAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO.
Mantida a sucumbência da ré e extirpada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a base de cálculo dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o, CPC. "REFORMATIO IN PEJUS". INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO INFRINGENTE EXCEPCIONAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO.
Mantida a sucumbência da ré e extirpada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Inexistência de "reformatio in pejus" por se tratar de matéria de ordem pública.